Tribunal: TJMT
Processo: 0000661-48.2009.8.11.0109
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000661-48.2009.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), INDUSTRIAL MADEIREIRA ENEAS MARQUES LTDA - CNPJ: 24.729.642/0001-94 (EMBARGADO), CELIA APARECIDA PEREIRA (EMBARGADO), RAIMUNDO DA CONCEICAO SILVA (EMBARGADO), RAIMUNDO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 976.721.301-53 (EMBARGADO), CELIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 956.513.301-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores, sem efeitos modificativos, para corrigir erro material quanto ao termo inicial do prazo de suspensão da execução fiscal. O embargante alega novo erro material, bem como omissão e obscuridade, sustentando que o termo inicial considerado (14/10/2011) não corresponde à data da ciência da primeira tentativa infrutífera de citação, ocorrida apenas em 16/10/2013, o que afastaria a prescrição reconhecida no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro material e omissão ao fixar indevidamente o termo inicial do prazo prescricional em 14/10/2011, sem considerar a ausência de tentativa válida de citação até 22/04/2013; (ii) definir se a citação por edital realizada em 12/06/2019 constitui causa interruptiva válida da prescrição intercorrente, à luz do Tema 566 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, sendo possível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes, desde que o vício altere o resultado do julgamento.

4. A data de 14/10/2011, considerada no acórdão embargado como termo inicial da suspensão, corresponde apenas a requerimento da Fazenda para pagamento de diligência, sem que houvesse qualquer tentativa válida de citação. A primeira diligência infrutífera ocorreu em 22/04/2013, com ciência da Fazenda em 16/10/2013.

5. Conforme a tese fixada no Tema 566 do STJ, o prazo de suspensão do art. 40, §2o, da Lei no 6.830/1980 inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda quanto à não localização do devedor, não sendo necessária decisão judicial.

6. Considerando como termo inicial 16/10/2013, o prazo de suspensão se encerraria em 16/10/2014, iniciando-se em seguida o prazo prescricional de cinco anos, com término em 16/10/2019.

7. A citação por edital, realizada em 12/06/2019, ocorreu dentro do prazo quinquenal e, conforme o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, interrompeu a prescrição, reiniciando novo prazo de cinco anos a partir da citação.

8. Como a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em 05/10/2022, ainda vigente o novo prazo prescricional, impõe-se o afastamento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.
O termo inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/1980 ocorre automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública quanto à primeira tentativa infrutífera de citação do devedor.

2. A citação por edital realizada dentro do prazo prescricional de cinco anos interrompe o curso da prescrição intercorrente, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

3. A correção de erro material relevante que altere a fundamentação fática da decisão admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 2o e 4o; CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ, AgInt no AREsp no 2.201.611/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos
pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente interpostos
, tendo sido assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão unânime que negou provimento ao agravo interno interposto em apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. O embargante alega omissões quanto ao termo inicial da suspensão e do prazo prescricional, e quanto ao requerimento de citação por edital. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para afastar a prescrição reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar incorretamente o termo inicial do prazo de suspensão e da prescrição intercorrente, à luz da tese firmada no Tema 566 do STJ; (ii) avaliar se houve omissão quanto à análise do requerimento de citação por edital como causa interruptiva da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis para suprir omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material.

4. Constatado erro material na identificação do termo inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/1980, o qual se deu em 14/10/2011, data em que a Fazenda Pública requereu suspensão do feito após tentativa infrutífera de citação.

5. A correção da data implica que o prazo de suspensão se encerrou em 14/10/2012, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, que se esgotou em 14/10/2017.

6. A citação por edital requerida em 20/09/2018 e realizada em 12/06/2019 é inócua, pois ocorreu após o transcurso do prazo prescricional, não sendo apta a interromper a prescrição já consumada.

7. A jurisprudência do STJ (Tema 566) estabelece que o prazo de suspensão e o de prescrição se iniciam automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária decisão judicial para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo de suspensão previsto no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/1980 inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor, fluindo, após seu término, o prazo prescricional de cinco anos.

2. A citação por edital realizada após o esgotamento do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição já consumada.

3. O erro material que não altera o resultado do julgamento pode ser corrigido de ofício em embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 2o e 4o; CPC/2015, arts. 1.022 e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ, AgInt no AREsp no 2.201.611/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.05.2023; TJMT, EDcl no proc. no 1002837-96.2019.8.11.0055, Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos, j. 13.11.2020
”.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em novo erro material, bem como em obscuridade e omissão, ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a data em que a Fazenda requereu a suspensão do feito.

Alega que, naquela ocasião, sequer havia ocorrido tentativa de citação válida, de modo que não haveria ciência da primeira diligência infrutífera.

Afirma que a primeira tentativa infrutífera de citação ocorreu em 22/04/2013, sendo que a ciência da Fazenda Pública deu-se apenas em 16/10/2013.

Defende, assim, que a contagem do prazo prescricional deve ter como marco inicial a referida data, o que afastaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e afastar a prescrição declarada.

(Id. 285581378).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025